Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VEICULADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
4. A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições.
5. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura, sob alegação de validade do comunicado da rescisão contratual, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade, amplitude e vigência do contrato afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.